Tribunal: TJPA
Processo: 0807158-30.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807158-30.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANANINDEUA/PARÁ. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE DOIS MÉDICOS PARA ATUAREM NOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS DE WAISLANDIA E CRISTO NOVO. JULGADA INEPTA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O pedido da Ação Civil Pública foi certo, determinado e específico, atendendo a todos os requisitos do CPC. Não há o que se falar em inépcia da petição inicial. Não há como obrigar o Ministério Público a ampliar os limites da ação, eis que dotado de autonomia funcional, sendo poder independente.

2.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (PA),
17
de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que nos autos da
Ação Civil Pública
nº
0807158.30.2019.814.0006
interposta em desfavor do Município de Ananindeua.

O Ministério Público ingressou com Ação requerendo que o Município de Ananindeua realize concurso público para contratação de dois médicos com especialidade clínico geral para atuação nos bairros de WAISLANDIA e CRISTO NOVO, cujos bairros não possuem médicos para atendimento a população em atendimento a PORTARIA nº
2.436/201
7-
MS
.

O Juiz de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial afirmando que a situação de saúde municipal requer mais que dois médicos, determinando a juntada de um estudo para atendimento da real necessidade municipal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou petição informando que o estudo realizado apontou a necessidade imediata da contratação de dois médicos para atuar nos bairros desassistidos, não podendo comprovar as demais localidades.

O Juizo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por entender que o pedido é genérico e não especificou todas as necessidades de contratação médica do município, sendo indeterminado.

O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com o presente recurso de Apelação alegando que seu pedido é certo e determinado, requerendo a contratação de dois médicos para atuar na área da saúde público de bairros desassistidos de Ananindeua. Requer a reforma da decisão.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO, eis que a ação atende todas as condições de procedibilidade.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso visa a reforma da sentença de primeiro grau que julgou a petição inicial inepta por pedido indeterminado e genérico, conforme pode-se observar:

“Neste liame, torna-se imprescindível a elaboração de estudo a fim de realizar o correto
levantamento do déficit do quantitativo de médicos no Município de Ananindeua, uma vez que o
Concurso Público pleiteado abrange toda área municipal. Assim, verifica-se que no caso vertente,
a parte autora ingressou com pedido genérico e indeterminado, em franca dissonância ao art. 322
do CPC.

Corroborando a isso, repise-se, que seguramente não são apenas as unidades do
WARISLÂNDIA e NOVO CRISTO que se encontram sem atendimento médico, o que exige a
elaboração de estudos em todas as unidades de saúde da Comarca a fim de apontar com
precisão o déficit de profissionais nos bairros, uma vez que não é medida de economia
processual e de dinheiro público determinar a realização de certame para a contratação de
apenas dois médicos e, posteriormente, a partir de outra ação civil, determinar outro e certame e
assim sucessivamente
.”

Claramente podemos observar que o Juiz de primeiro grau pretendeu ampliar o objeto da Ação Civil Pública, pois conhece a realidade local do Município de Ananindeua e sabe da necessidade da população com relação a atendimento médico. Assim, determinou a emenda da petição inicial e a juntada de um estudo a ser realizado pelo Ministério Público no sentido de detectar todas as falhas do Poder Público em seu atendimento, o que é muito louvável, mas incabível na espécie.

O Ministério Público possui autonomia funcional e não é subordinado ao Poder Judiciário, tendo seus membros total liberdade para atuar nos limites que entenderem pertinentes para a defesa da sociedade. Sua independência é um direito reconhecido constitucionalmente:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Digo isto, pois cabe a este os limites de atuação de seu pedido. Ao Poder Judiciário cabe analisar se a petição inicial se enquadra nos moldes exigidos pela lei processual civil, e, caso esteja em desacordo, indeferir nos termos do art. 330 do CPC.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso em estudo foi indeferida por ser considerada com pedido genérico e indeterminado, no entanto, podemos observar por toda a petição inicial que o pedido é certo e determinado, eis que pede a realização de concurso público para a contratação específica de dois médicos, clínicos gerais, para atuarem em dois bairros específicos WAISLANDIA e CRISTO NOVO.

Por fim, é importante sempre mencionar que se deve aproveitar o processo e priorizar o julgamento de mérito, sendo o sentido principiológico do novo código quando valorizou o princípio da primazia do mérito em detrimento das formas.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO GENÉRICO - IMPROPRIEDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 356, INCISO I, DO CPC - INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINAR ACOLHIDA. I- Nos termos do art. 356, I do CPC/73, o pedido de exibição conterá, necessariamente "a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa". II- Contendo o pedido inicial expressões genéricas, não permitindo, ainda que com esforço, a identificação de documentos que o autor pretende sejam exibidos, impõe-se o acolhimento da preliminar, para reconhecer a inépcia da inicial. V.V. I - Considerando os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da economicidade do processo, não pode o julgador se prender ao formalismo exacerbado, devendo sempre prevalecer o interesse em solucionar o litígio, aproveitando-se ao máximo o processo, salvo prejuízo a alguma das partes. II - O vício da petição inicial foi sanado em sede de impugnação sem gerar qualquer prejuízo à parte contrária ou cercear o seu direito de defesa.

(TJ-MG - AC: 10000160099073001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 08/11/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2016)

Dessa forma, entendo presentes os requisitos necessários para o recebimento da ação, devendo retornar ao primeiro grau para regular processamento, nos termos da fundamentação exposta.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e concedo-lhe provimento
, modificando a decisão

recorrida, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Sem custas.

Belém (PA),
17
de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 19/05/2021